Tribunal: TJMT
Processo: 1042599-80.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042599-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JUCINEY VIEGAS DE PINHO - CPF: 325.707.591-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE EM CASO CONCRETO -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração líquida do executado, servidor público aposentado, sob fundamento de impenhorabilidade da verba por sua natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O agravante alegou ausência de bens penhoráveis e rendimento líquido mensal do executado superior a R$ 14 mil, sustentando que a constrição parcial não comprometeria sua dignidade nem o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, diante da ausência de outros bens penhoráveis e da suficiência dos rendimentos restantes à sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, inclusive para dívidas de natureza não alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

4 - O STJ, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, firmou entendimento de que a regra da impenhorabilidade pode ser flexibilizada à luz dos princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana.

5 – No caso concreto, o executado aufere renda líquida mensal de R$ 14.239,88, sendo razoável a penhora de 30%, equivalente a R$ 4.271,96, restando quantia suficiente para assegurar sua subsistência.

6 - A ausência de outros bens penhoráveis e a resistência à constrição parcial sobre proventos elevados inviabilizam a efetividade da execução e favorecem o inadimplemento, contrariando os princípios que regem a tutela jurisdicional executiva.

7 - Precedentes do TJMT corroboram a possibilidade de penhora de até 30% da remuneração líquida do devedor quando não configurado comprometimento do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A regra de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização, inclusive para crédito não alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

2 - É legítima a penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria do devedor quando inexistirem outros bens passíveis de constrição e o valor remanescente for suficiente à sua manutenção.

3 - Recurso provido. Sentença reformada para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal percebida por Juciney Viegas de Pinho, até a integral satisfação do crédito executado, resguardando-se o valor remanescente para sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1027042-61.2024.8.11.0041, que tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, movida em face de
JUCINEY VIEGAS DE PINHO
.

A decisão agravada, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da executada, por entender que se trata de verba de natureza alimentar, impenhorável à luz do artigo 833, IV, do CPC, não estando a dívida exequenda entre as exceções legais.

Em sede de embargos de declaração, a MM. Juíza de origem reafirmou seu entendimento e rejeitou os embargos, consignando não haver contradição ou omissão a ser sanada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, que esgotou as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do devedor.

Afirma que, por meio de consulta ao sistema INFOJUD, constatou-se que o agravado é servidor público inativo (Investigador de Polícia), com remuneração bruta de R$ 21.134,03 (vinte e um mil, cento e trinta e quatro reais e três centavos) e líquida de R$ 14.239,88 (catorze mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Defende a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, com base em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, argumentando que a constrição no patamar de 30% não comprometeria a subsistência digna do devedor.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, autorizando-se a penhora sobre os rendimentos do agravado.

Recebido o recurso (id.

332511380), a relatora deferiu a tutela recursal liminar, suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do agravado para a satisfação de dívida de natureza não alimentar.

A decisão agravada indeferiu o pedido com base na natureza alimentar da verba e na regra da impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado a quo, a decisão merece reforma.

É cediço que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria. Todavia, a jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem evoluído para admitir, em caráter excepcional, a relativização dessa regra.

A Corte Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.874.222/DF, pacificou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade salarial pode ser mitigada, independentemente da natureza do crédito, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Confira-se a ementa do referido julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
(STJ - EREsp 1874222/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/04/2023).

No caso concreto, os documentos demonstram que o agravado aufere rendimentos líquidos mensais no valor de R$ 14.239,88 (quatorze mil duzentos e trinta e nove mil e oitenta e oito reais).

A penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre tal montante resultaria na retenção de aproximadamente R$ 4.271,96 (quatro mil duzentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), restando ao devedor à quantia líquida de R$ 9.967,92 (nove mil novecentos e sete reais e noventa e dois centavos), valor mais do que suficiente para assegurar uma vida digna para si e sua família, não havendo que se falar em ofensa à sua dignidade ou em comprometimento do seu mínimo existencial.

Ademais, a execução se processa no interesse do credor, e a ausência de outros bens penhoráveis, somada à recusa em permitir a constrição sobre parte dos elevados proventos do devedor, tornaria a execução inócua, premiando o inadimplemento e violando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

(TJMT, RAI 1023295-71.2020.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 17/02/2021).

Ainda,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Quando verificada a condição de hipossuficiência financeira da parte, deve ser concedida a gratuidade da justiça em seu favor.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

Na hipótese, a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do Recorrido não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que confere plausibilidade ao direito de cobrança do Banco Exequente.

(TJMT, RAI 1028388-73.2024.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 06/11/2024).

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao aplicar de forma absoluta a regra da impenhorabilidade, destoa da jurisprudência atual e viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal percebida por Juciney Viegas de Pinho, até a integral satisfação do crédito executado, resguardando-se o valor remanescente para sua subsistência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026